Tribunal: TJDFT
Processo: 0005918-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005918-41.2013.8.07.0007 DESPACHO Às partes para que se manifestem a respeito da penhora id 74611475. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator